Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723383-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRUNNO ERICK DE BARROS GALVAN, BECK RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME, BSB COOK BUFFET E RESTAURANTE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora